Tribunal: STF
Processo: HC 97183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO
   INFRACIONAL EQUIPARADO A TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE
   CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA
   SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO:
   IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      O Estatuto da
   Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal
   Federal consideram o ato infracional cometido mediante grave
   ameaça e violência a pessoa como sendo passível de aplicação da
   medida de internação. Precedentes.
2.      Na espécie, a
   fundamentação da decisão proferida pelo Juízo da Infância e da
   Juventude demonstra não ocorrer constrangimento ilegal, única
   hipótese que autorizaria a concessão da ordem, pois a internação
   imposta ao Paciente, além de atender às garantias constitucionais
   da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da
   excepcionalidade, respeitou a condição peculiar de pessoa em
   desenvolvimento ao destacar a gravidade do ato infracional e os
   elementos de prova que justificaram a opção do magistrado pela
   medida extrema.
3.      Habeas corpus denegado.